Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. FURTO ANTES DA EMISSÃO. DEVOLUÇÃO MOTIVO 20. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 700 a 702, faculta ao credor que tem prova escrita sem eficácia de título executivo o direito de exigir a dívida do devedor por meio da propositura de ação monitória.
2. Acerca da ação monitória fundada em cheque prescrito o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n. 531, preconiza que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Tal disposição torna desnecessária a demonstração, na petição inicial, da causa da emissão do cheque, cabendo ao réu o ônus de provar a inexistência do débito ou vícios que invalidam a cártula por meio dos embargos à monitória, consoante artigo 702 do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de uma inversão da iniciativa do contraditório.
3. No caso, o réu opôs embargos à monitória e comprovou que a cártula fora objeto de furto aproximadamente um ano e três meses antes da data de sua emissão, além de negar a existência de relação jurídica com o autor.
4. O réu demonstrou elementos críveis da existência de fatos extintivos do direito do credor.
5. Apelo conhecido e provido.